Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-87.2009.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002336-87.2009.8.07.0002 RECORRENTE: LEONARDO BATISTA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição ocorre em 20 anos se o máximo da pena em abstrato cominada ao crime é superior a 12 anos, reduzindo-se o prazo de metade, em razão da menoridade relativa do réu ao tempo do fato, conforme disposto no artigo 115, de igual diploma. Diante da pena concreta cominada ao réu e em atenção à disciplina prevista no artigo 117, inciso I e § 2o, do Código Penal, não há prescrição retroativa da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não se passaram 10 anos. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado resta suficientemente provada pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. Revelando-se idônea a avaliação negativa da culpabilidade, da conduta social e dos maus antecedentes do réu, resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 593, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto os depoimentos das testemunhas não comprovam o cometimento do crime; b) artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando a ausência do crime de corrupção de menores; c) artigo 109 do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da sua primariedade e da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 381, inciso III, e 593, inciso III, ambos do CPP e 109 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49878917): “(...) Notadamente, a decisão dos jurados foi coerente com as provas colhidas na fase de investigação e ao longo da instrução processual, quando evidenciado que JONATAS, pessoalmente, tentou intervir para apaziguar a situação entre o réu e a vítima, viu a arma no carro do réu e ainda foi avisado pelo réu de que a dívida seria paga, de um jeito ou de outro. Igualmente, verificou-se que a comunidade de Brazlândia comentava, abertamente, a autoria do fato como sendo do réu, pessoa sabidamente perigosa e temida por todos. Não se pode ignorar, ainda, que, embora JOSIANY e MONICE tenham negado terem falado à LUCIANA ou JULIANA acerca da autoria do fato, é certo que o relato obtido por ambas as irmãs foi totalmente coerente com as demais provas colhidas na investigação, o que reforça a tese do delegado de polícia acerca da veracidade das informações e quanto ao medo de JOSIANY e MONICE em relação ao réu. Portanto, ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, eis que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente podendo o Tribunal promover a anulação da decisão, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se não houver prova apta a amparar a conclusão dos jurados. (...) Considerou, ainda, os maus antecedentes do réu, tendo em vista a existência de condenação nos autos do Processo no 2009.02.1.000448-7 – ID 46938131, por fato cometido no ano de 2008.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pedido de revisão da dosimetria da pena mediante o reconhecimento da menoridade relativa. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal. Confira-se: “Na segunda fase, ausente circunstância agravante, deve ser mantida a incidência da atenuante de menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que, na data do fato, o réu contava menos de 21 anos de idade (nascido em 26/06/1990), reduzindo em 1/6 a pena-base.” (ID 49878917). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 244-B do ECA, porque a tese de ausência do crime de corrupção de menores não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021